Tribunal: TJSP
Processo: 1006857-80.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Contrato de parceria agrícola. Propriedade comprovada. Vínculo regido pelo Estatuto da Terra e seu Decreto no 59.566/66. Sentença anterior que prorrogou o contrato até 30 de setembro de 2021, com posterior notificação na qual o proprietário manifestou desinteresse na continuidade da parceria. Cumprimento das exigências legais que afastava a renovação automática e

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Contrato de parceria agrícola. Propriedade comprovada. Vínculo regido pelo Estatuto da Terra e seu Decreto no 59.566/66. Sentença anterior que prorrogou o contrato até 30 de setembro de 2021, com posterior notificação na qual o proprietário manifestou desinteresse na continuidade da parceria. Cumprimento das exigências legais que afastava a renovação automática e autorizava a reintegração. Alegação de nulidade da sentença afastada. Benfeitorias que não impedem a retomada da posse, podendo ser objeto de cobrança em ação própria. Irrelevância da antiguidade do contrato, da idade da ré ou da condição econômica do autor. Recurso da ré improvido, recurso adesivo do autor não conhecido ante a deserção.